Tribunal: STF
Processo: ADPF 1158
Classe: ADPF
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
ementa: Direito Constitucional e outras matérias de direito público. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Lei nº 6.008/2023 do município de Muriaé/mg. Proibição do uso de “linguagem neutra” em instituições de ensino e em concursos públicos municipais. Conhecimento parcial. Ausência de impugnação específica. Usurpação da competência privativa da união para legislar sobre normas gerais de ensino. Inconstitucionalidade formal. Pedido parcialmente conhecido e julgado procedente.



    I. Caso em exame



    1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental proposta contra lei municipal que proíbe o uso de “linguagem neutra” em estabelecimentos de ensino e sua utilização em concursos públicos.



    II. questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a norma municipal que estabelece a proibição e a punição do uso da “linguagem neutra” em estabelecimentos públicos e privados de ensino (básico, fundamental e superior), bem como em concursos públicos para acesso a cargos públicos na Administração Pública do Município, viola a Constituição.



    III. razões de decidir



    3. Preliminarmente. Legitimidade ativa. O Supremo Tribunal Federal alterou seu entendimento, ampliando o rol de legitimados, incluindo na categoria das entidades de classe as associações que atuam na proteção de direitos fundamentais de grupos vulneráveis, e, portanto, flexibilizando a exigência de que a categoria representada tenha necessariamente caráter econômico ou profissional. Precedentes.



    4. Preliminarmente. Atendimento ao princípio da subsidiariedade (art. 4º, §1º, da Lei nº 9.882/1999). O Supremo Tribunal Federal fixou que, em regra, “[o] cabimento de ação direta perante o Tribunal de Justiça desautoriza o conhecimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental proposta em face do mesmo ato do poder público” (v.g. ADPF 958 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 15/08/2023, p. 24/08/2023). Nada obstante, a própria Corte admite exceções a esse posicionamento, em especial quando a arguição tem como objeto questão constitucional relevante, cuja solução transcenda o interesse do ente federativo em questão e demande uniformização de caráter nacional. Nesse sentido, em diversas arguições ajuizadas justamente contra normas municipais de idêntica temática, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a ADPF se mostra o “único instrumento para, de forma nacional, resolver a questão” (ADPF nº 462, Rel. Min. Edson Fachin, j. 01/07/2024, p. 22/08/2024). Precedentes.



    5. Preliminarmente. Ausência de impugnação específica da legislação questionada. Ainda que, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a causa de pedir nas ações de controle concentrado seja aberta (v.g. ADI nº 5.383, Rel. Min. Rosa Weber, j. 16/11/2021, p. 22/11/2021), isso não retira a obrigatoriedade do requerente de fundamentar todos os pedidos que sejam apresentados em sua petição inicial (art. 3º, inciso I, da Lei nº 9.868/1999 e art. 3º, inciso III, da Lei nº 9.882/1999). Em outros termos, embora o STF não esteja adstrito à causa de pedir apresentada pelo requerente, é dever do autor da ação de controle concentrado fundamentar seus pedidos, sob pena de não conhecimento (total ou parcial) da inicial. Não conhecimento da ação quanto à proibição do uso da “linguagem neutra” em concursos públicos no Município de Muriaé/MG por falta de impugnação específica.



    7. Mérito. Os Municípios não dispõem de competência legislativa para a edição de normas que tratem de currículos, conteúdos programáticos, metodologias de ensino ou modos de exercício da atividade docente. A eventual necessidade de suplementação da legislação federal, com vistas à regulamentação de interesse local (art. 30, I e II, CF), não justifica a proibição de conteúdo pedagógico, não correspondente às diretrizes fixadas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/1996). Precedentes.



    8. Mérito. Ao estabelecer regras gerais em relação ao uso e ao aprendizado da língua portuguesa em estabelecimentos de ensino localizados no Município de Muriaé/MG (art. 1º, 2º e 4º) e ao prever sanções em caso de descumprimento dessas diretrizes (art. 3º), a Lei municipal nº 6.800/2023 contém, nessas partes, inegável vício de inconstitucionalidade formal, pois regula, ao mesmo tempo: (i) matéria de interesse nacional (art. 13 da Constituição) e (ii) tema cuja edição de normas gerais é de competência legislativa privativa da União (artigos 22, inciso XXIV, e 24, inciso IX, da Constituição).



    IV. dispositivo e tese



    9. Pedido parcialmente conhecido e, nessa parte, julgado procedente.



    Tese de julgamento:  é formalmente inconstitucional norma estadual ou municipal que disponha sobre a língua portuguesa, por violação à competência legislativa da União.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 22, XXIV, art. 24, IX, da CF; art. 13 da CF; Lei nº 9.394/1996.



    Jurisprudência relevante citada: ADI nº 7.019, ADPF nº 457, ADPF nº 1.160, ADPF nº 1.161, ADPF nº 958 AgR, ADI nº 5.383, ADPF nº 462, ADPF nº 33/PA, ADPF nº 388/DF, ADI nº 3.713, ADI nº 6.312, ADI nº 6.592, ADI nº 4.294 AgR, ADI nº 5.320 AgR, ADI nº 4.230 AgR, ADI nº 4.722 AgR, ADPF nº 936, ADPF nº 1.152, ADPF nº 1.151.